Tribunal: TJMT
Processo: 1066319-84.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066319-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO ROSARIO ROSA - CPF: 304.369.401-59 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO.
PLANILHA EVOLUTIVA DE DÉBITO.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.

CUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM JUDICIAL.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. ASTREINTES.
FINALIDADE COERCITIVA
. MANUTENÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta
contra sentença que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas julgou procedente o pedido de exibição integral de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, planilha evolutiva do débito e faturas respectivas, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, em razão da resistência injustificada ao fornecimento dos documentos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a existência de resistência injustificada do banco que justifique a condenação em ônus sucumbenciais; e (
ii
) a manutenção da multa cominatória imposta para assegurar a apresentação completa dos documentos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 381, III, do CPC autoriza a produção antecipada de provas para justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

4.
A jurisprudência admite a condenação em honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos quando demonstrada resistência injustificada da parte ré.

5
. Restou comprovado que a parte autora buscou, sem êxito, obter administrativamente cópia integral do contrato e planilha evolutiva do débito. O Banco apresentou apenas parte da documentação, mesmo após intimação judicial, configurando pretensão resistida e aplicação do princípio da causalidade.

6
. A
astreinte
foi mantida como meio coercitivo legítimo para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sem imediata exigibilidade, devendo sua eventual execução ser aferida na fase de cumprimento de sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento: “1. Configura pretensão resistida
a
recusa injustificada da instituição financeira em exibir integralmente os documentos solicitados administrativamente, ensejando a condenação nos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. 2. A multa cominatória (
astreinte
) constitui meio legítimo de coerção ao cumprimento da ordem judicial e pode ser mantida até a efetiva apresentação integral dos documentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 381, III, e 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 03.05.2021,
DJe
05.05.2021; TJMT, N.U 1037844-21.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2025; TJMT, N.U 1014627-46.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
Banco PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, movida por Maria Aparecida do
Rosario
Rosa, julgou procedente o pedido inicial.

A Autora buscou judicialmente a exibição da cópia do contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito (n. 356063274-1), da planilha evolutiva do débito e das faturas, alegando que o Banco se recusou a fornecer a documentação na via administrativa.

O Juízo deferiu a tutela de urgência e determinou a exibição dos documentos,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00. O Banco apresentou contestação, juntou a Cédula de Crédito Bancário, mas omitiu a planilha evolutiva do débito. Diante do cumprimento parcial, o Juízo majorou a multa diária para R$ 2.000,00.

A sentença julgou procedente o pedido, determinando ao Banco que acostasse a planilha evolutiva e condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento na resistência da instituição em fornecer o contrato na íntegra (princípio da causalidade).

Nas razões recursais, o
banco
alega
que a juntada do contrato ocorreu após intimação judicial, não configurando resistência injustificada. Aduz que a multa (
astreintes
) é inaplicável, pois não houve inadimplemento. Sustenta que juntou demonstrativo detalhado dos descontos. Requer a improcedência e a reforma da condenação sucumbencial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da ocorrência de pretensão resistida por parte do Banco e à consequente aplicação dos ônus sucumbenciais, bem como à análise da adequação da multa cominatória (
astreinte
) fixada para compelir o cumprimento da ordem de exibição de documentos.

A Ação de Produção Antecipada de Provas, conforme o art. 381, inciso III, do CPC, visa o prévio conhecimento dos fatos para justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. Embora a sentença nesta modalidade não se aprofunde no mérito do direito material, a condenação em honorários é amplamente aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando a recusa injustificada do réu força o autor a buscar o Judiciário.

Nesse sentido:

“[...]

O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a
resistência à pretensão autoral
.
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2021)
.”

No caso em exame, restou demonstrado que a autora formulou pedido administrativo
prévio
de fornecimento da cópia integral do contrato de empréstimo consignado, da planilha evolutiva do débito e das faturas correspondentes, não sendo atendida pela instituição financeira.

Em juízo, após o deferimento da tutela de urgência e a imposição de multa, o Banco juntou apenas o contrato, omitindo a planilha evolutiva, documento essencial à aferição da regularidade da cobrança e da eventual capitalização de encargos.

Essa conduta caracteriza resistência injustificada, pois a necessidade de provocação judicial decorreu da omissão da instituição financeira na esfera extrajudicial.
Bem como, mesmo
depois de
intimado para apresentar os documentos, limitou-se a juntá-los de forma parcial.

Nesse contexto:

“[...]
A notificação extrajudicial enviada pelo autor comprova a tentativa administrativa frustrada de obter os documentos, circunstância que configura pretensão resistida.
A apresentação dos documentos apenas em sede de contestação não afasta a resistência previamente demonstrada, pois a necessidade de ajuizamento da ação decorreu da omissão do réu na esfera administrativa.
[...]
(N.U 1037844-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)
.”

Dessa forma, mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados à razão de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, diante da clara incidência do princípio da causalidade.

Desse modo:

“[...]
A resistência injustificada à exibição de documentos solicitados administrativamente configura pretensão resistida, ensejando a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.
[...]
(N.U 1014627-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)
.”

A insurgência do apelante quanto à multa diária também não prospera. A sentença apenas determinou a exibição dos documentos, mantendo a multa como instrumento coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem, sem torná-la imediatamente exigível, reservando a análise de sua efetivação à fase de cumprimento de sentença.

A
astreinte
possui caráter coercitivo e foi mantida para assegurar a efetividade da jurisdição, diante da reiterada resistência do Réu em cumprir a determinação judicial, conforme consignado nas decisões interlocutórias.

Nesse contexto, verifica-se que o Banco deu causa ao ajuizamento da ação, ao negar o fornecimento dos documentos na via administrativa e, posteriormente, ao cumprir parcialmente a determinação judicial, razão pela qual deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por já se encontrarem fixados no limite máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no §2º do mesmo artigo, não sendo possível nova elevação nesta fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025